Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-88.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SERRINHA - CNPJ: 09.543.314/0001-05 (AGRAVANTE), NILCEU DA SILVA - CPF: 704.865.819-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXSANDER IZAC PEREIRA NUNES - CPF: 550.574.201-78 (AGRAVANTE), BENEDITA TEIXEIRA - CPF: 420.191.331-72 (AGRAVANTE), CECILIO APARECIDO MONTES CONCEICAO - CPF: 013.325.091-18 (AGRAVANTE), ELIANA MONTES - CPF: 020.694.611-22 (AGRAVANTE), FRANCISCO WILLIAMS DE SOUSA - CPF: 041.600.003-71 (AGRAVANTE), IVO FAUSTINO LOBO - CPF: 459.757.361-53 (AGRAVANTE), JANETE DE MELLO TEIXEIRA - CPF: 001.399.930-37 (AGRAVANTE), JESSICA DOS SANTOS CORREA - CPF: 052.399.121-57 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TEIXEIRA - CPF: 346.320.691-91 (AGRAVANTE), LIZIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.013.821-92 (AGRAVANTE), MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA - CPF: 011.499.601-67 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS COSTA - CPF: 764.466.979-53 (AGRAVANTE), OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 535.712.741-72 (AGRAVANTE), RAILTO GUARIM FERNANDES - CPF: 912.890.171-15 (AGRAVANTE), WILIAN TRES - CPF: 004.598.931-14 (AGRAVANTE), Espólio de Valdemar Nestor de Araujo (AGRAVADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (AGRAVADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO (AGRAVADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOVO ATO DE ESBULHO – REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE TERCEIROS DE EQUÍVOCO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATORIOS DISPON ́ ́IVEIS NOS AUTOS – ÁREA QUE JÁ FOI ANTERIORMENTE REINTEGRADA À POSSE DOS AGRAVADOS – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E INCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES –

INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. 2. Se a posse da parte já se encontrava protegida por liminar possessória concedida anteriormente e confirmada em grau recursal, havendo a demonstração de novo ato de esbulho, é cabível a decisão de revigoramento da liminar possessória contra os agressores, devendo eventuais objeções ser resolvidas na sequência do processo, após a devida instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000710-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO SERRINHA,
ALEXSANDER IZAC PEREIRA NUNES, BENEDITA TEIXEIRA, CECÍLIO APARECIDO MONTES CONCEIÇÃO,
ELIANA MONTES, FRANCISCO WILLIAMS DE SOUSA, IVO FAUSTINO LOBO, JANETE DE MELLO TEIXEIRA, JÉSSICA DOS SANTOS CORRÊA, JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA, LIZIANE SILVA DOS SANTOS, MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA, MARIA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS COSTA, OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAILTO GUARIM FERNANDES e WILIAN TRES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização
” (Proc. nº 0003517-65.2017.811.0024 – Código 95213), ajuizada por VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO (sucedido processualmente por seu Espólio) e por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO contra JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK e VINÍCIUS LUÍS WESZ BIRCK, deferiu mais um pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse, dessa vez em razão da “
notícia de que o réu Jhonny Anderson Antunes Pereira invadiu a área objeto do litígio, tendo nela colocado semoventes de sua propriedade e edificado dois barracos, além de destruir parte da cerca vicinal que divide a propriedade
”, e, então, “
considerando a notícia de possível confronto armado
”, autorizou, desde logo, “
o uso da força policial para cumprimento da ordem
”, cuja necessidade, se realmente constatada, deveria ser “
justificada em certidão pormenorizada
”, inclusive com indicação de “
quem estaria a esbulhar a posse dos autores, indicando a qualificação dos ocupantes
” (cf. Id. nº 73083483).

Os agravantes – a Associação Serrinha e quinze dos seus associados – afirmam que foram indevidamente atingidos pelos efeitos da decisão agravada, pois, embora já tenha sido concedida “
medida liminar de reintegração de posse
(em favor dos agravados) (...)
por ao menos três vezes no processo
”, acabou ocorrendo um equívoco no cumprimento dessa última ordem, havendo a reintegração dos agravados em área não abrangida pelo seu título dominial e nem pela delimitação constante da inicial, que, na verdade, é legitimamente por eles ocupadas, sendo esse o motivo que os levaram a “
procederem com a competente contestação junto ao r. Juízo de origem, pendente de análise
”, e, aqui, com a devida impugnação recursal.

Afirmam a nulidade da decisão porque, segundo aduzem, ao autorizar reforço policial para cumprimento da ordem, o MM. Juiz “
demonstra que era de
(seu)
conhecimento
(...)
a existência de litígio coletivo pela posse do imóvel
”, e, assim, antes, deveria ter aplicado a regra do art. 565 do CPC, “
que determina a realização de audiência de mediação antes da concessão da medida liminar
”, asseverando, nesse sentido, que, embora a decisão agravada tenha sido proferida ainda em janeiro de 2020, somente foi cumprida ao final de novembro daquele ano, “
com citação e intimação dos agravantes
”, e, como eles já se encontram na posse da área “
desde 2018, a mais de ano e dia
”, trata-se de “
reintegração de posse de força velha
”, o que reforça a imperiosa necessidade de realização de audiência de mediação, inclusive “
intimação obrigatória do INTERMAT
”.

Prosseguem, ainda quanto à nulidade da decisão, destacando a violação aos §§1º, 2º e 3º do art. 554 do CPC, eis que não foram citados “
todos os ocupantes do lugar
”, estes que juram não serem invasores, já que não houve citação por edital daqueles que “
não foram localizados na área
”, e, além disso, não houve intimação do MP para participar do processo.

Sustentam, adentrando ao mérito, que os autores/agravados ajuizaram a ação possessória “
alegando invasão em parte de sua área de terras, no local denominado Fazenda Bocaiuval
”, porém, os lotes por eles ocupados “
não estão localizados na suposta área da invasão (descrita na petição inicial), e, sim, em outra área abaixo, separada por um morro
”, sendo que essa “
parte baixa
”, na verdade, “
não pertence à Fazenda Bocaiuval, e tanto isto é verdade, que os réus
(...)
jamais exerceram posse no local
”.

Argumentam, nesse sentido, que, mesmo as áreas sendo separadas por esse grande morro, a Polícia Militar cometeu “
graves equívocos
” ao elaborar relatórios para prestação do reforço policial, e, assim, a ordem reintegratória foi cumprida em lugar indevido, sendo eles expurgados da posse de seus lotes, que, segundo afirmam, na verdade, pertencem ao INTERMAT e “
são oriundos da reforma agrária
”; nesse aspecto, asseguram que “
possuem inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural), obrigatória às propriedades e posses rurais,
(...)
declaração de limites com os imóveis rurais vizinhos, a evidenciar que nunca houve qualquer disputa possessória ou discordância em relação aos limites comuns dos imóveis
”, e, ainda, “
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA
”.

Pedem, pois, provimento do recurso, “
a fim de reformar ou anular a r. decisão de piso que determinou a reintegração de posse em face de 15 (quinze) famílias reunidas em associação ao arrepio das normas processuais, cumprindo-se o mandado em área de terras diversa do objeto do processo
”, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 73083482).

A decisão de Id. nº 76108492 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões junto ao Id.
nº 79319979, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente lide possessória é o imóvel nomeado como Fazenda Bocaiuval, com área aproximada de 744 hectares, localizado na zona rural de Chapada dos Guimarães/MT, registrado na matrícula nº 13.783 do SRI daquela comarca (cf. Id. nº 79319987 - pág. 8 e 9).

Os autores, aqui agravados, expuseram, na petição inicial, que adquiriram a área no ano 1986 e, desde então, vêm exercendo a posse da área, e que, passados 30 anos de tranquilidade no local, em meados de 2016, o réu Jhonny Anderson, em conjunto com sua esposa Vanice Birck e o irmão desta, cunhado daquele, Vinícius Birck, começaram a incomodá-los, a 1ª vez em junho de 2016, com eles entrando nos limites do seu imóvel após “removerem marcos, contarem os fios de arame das cercas”; a 2ª vez, em agosto de 2016, pouco depois de terem repelido a 1ª invasão, os réus retornaram a desrespeitar e destruir os marcos entre as propriedades, “edificando, no intervalo entre as datas de 22 a 30 de agosto de 2016, uma nova cerca de aproximadamente 340 metros, (...), com essa ação, os requeridos isolaram uma porção de terras da propriedade dos requerentes numa quantia de 63 hectares, tomando-a para si”, evento que, então, ensejou a propositura desta ação reintegratória (cf. Id. nº 79319981 - pág. 3/23).

Em 05.10.2017, ao receber a inicial e analisar o pedido liminar de proteção possessória, o MM. Juiz assim decidiu:

“Com efeito, em sede de cognição não exauriente, vislumbra-se que o pedido liminar merece acolhimento, uma vez que, em princípio, o autor demonstra o exercício da posse, conforme se verifica dos documentos carreados aos autos, mostrando que detém a posse mansa e pacífica da Fazenda Bocaiuval para criação de gado. Do mesmo modo, demonstra o esbulho sofrido, e a data em que ocorreu, com as fotografias e boletim de ocorrência, anexados aos autos.

Todavia, não merece guarida o pleito quanto à manutenção de posse, uma vez que não demonstrou a ameaça de que os requeridos possam vir a turbar outra parte da área.

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para reintegrar a parte autora da demanda na posse da área descrita na exordial, pelo que, com fundamento nos artigos 926 e 929 do Código de Processo Civil, determino a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores, a ser cumprido imediatamente.”
(cf. Id. nº
79324462 - pág. 33 e 34)

Decisão confirmada por este eg. TJMT (RAI nº 1002192-76.2018.8.11.0000 –
cf. Id. nº
79324476 - pág. 3).

Mandado de reintegração posse cumprido no dia 09.11.2017
(cf. Id. nº
79324462 - pág. 45).

Passados nove meses, em 18.08.2018, os autores noticiaram a ocorrência de nova invasão da área e pleitearam o revigoramento dos efeitos da decisão liminar
(cf. Id. nº
79324476 - pág. 45).

Pedido acolhido por decisão datada de 04.09.2018, lançada nos seguintes termos:

“Narram os autores que o requerido, irresignado com a decisão proferida no presente feito, ratificada em sede de agravo de instrumento, teria, na data de 12.3.2018, invadido novamente área de posse dos autores, em local próximo à da primeira invasão. Juntaram para comprovação do alegado fotografias do local e cópia dos boletins de ocorrência lavrados em razão do ocorrido.

Afirmam que tal invasão teria se dado por 10 (dez) pessoas, que, a mando do requerido Jhonny Anderson Antunes Pereira, teriam construído na área barracos de lona. Informam que os invasores seriam funcionários e parentes do requerido. Noticiam também que os referidos invasores, ao constatarem a presença de funcionários dos autores, teriam os ameaçado acaso retornassem ao local, ostentando a posse de armas, inclusive, no local do litígio, de maneira a amedrontar funcionário do autor que reside no local.

Sustentam que as invasões seriam administradas e ordenadas pelo requerido, razão pela qual, requerem, em síntese, que se ‘expeça determinação judicial para reintegrar novamente os requerentes à sua lídima posse e garantindo-lhes contra ato de agressão futura’.

Posteriormente, os requeridos Jhonny e Vanice refutaram as alegações, afirmando que as invasões teriam sido levadas a feito por movimentos sociais, dos quais não haveria influência ou conhecimento.

Após, vieram os autos conclusos.

É a síntese do relatório. Decido.

Do cenário dos autos, nota-se haver nova invasão da área de posse dos autores, o que é demonstrado tanto pelas fotografias retiradas do local, quanto pelos boletins de ocorrência lavrados na data do ocorrido, os quais dão conta da construção de barracas de lona, indícios suficientes do esbulho possessório sobre a área objeto da proteção possessória deferida em sede liminar.

Nota-se que tal fato é de cunho notório, já que não houve, neste ponto, refutação por parte dos requeridos, os quais se limitaram em informar que não tinham qualquer relação com as aludidas invasões. Contudo, não há elementos seguros a demonstrar, nesta quadra de cognição, que os esbulhos tenham sido, de fato, ordenados pelo requerido Jhonny, razão pela qual, neste momento, a imposição de multa cominatória em seu desfavor é temerária.

Entretanto, não obstante a ausência de elementos a indicar a prática de outro esbulho possessório pelos requeridos, é certo que há demonstração de que parte da área de posse dos autores está atualmente ocupada por pessoas, impedindo o pleno exercício da posse dos requerentes, o que caracteriza a ocorrência de esbulho possessório.

Dessa maneira, para efetivo cumprimento da ordem proferida em sede liminar, imprescindível a renovação do mandado anteriormente expedido, agora direcionado às pessoas que ocupam a área de posse dos autores, para que imediatamente desocupem o local, quando deverão, inclusive, retirar as barracas construídas no local.

Ressalto, ao final, que a ordem liminar deferida em ação de reintegração de posse, não obstante seja destinada primeiramente aos requeridos também alcança terceiros que, porventura, venham a praticar nova invasão sobre o imóvel objeto da proteção possessória, sendo despiciendo o ajuizamento de nova demanda com tal propósito, sobretudo, em razão da natureza da posse, a qual está sujeita a toda sorte de vicissitudes.

(...)

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelos autores, o que faço para determinar a renovação do mandado de reintegração de posse em desfavor dos novos invasores, devendo desocupar imediatamente o imóvel de posse dos autos, inclusive, retirando do local as barracas e demais benfeitorias ali existentes.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento da ordem liminar, apresentar certidão circunstanciada, com qualificação dos requeridos, nos termos do art. 319, II, do CPC, e informações acerca do esbulho (número de pessoas no local, dimensão da área objeto do esbulho, condições e número de barracas construídas no local), acompanhado de reproduções fotográficas do local e demais informações reputadas necessárias. Deverá na oportunidade citar os requeridos, intimando-os para audiência a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, conforme determinado na decisão liminar.” (cf. Id. nº 79324479 - pág. 8 e 9)

2ª mandado reintegratório cumprido no dia 08.11.2018, ocasião em que ocorreu a citação daqueles que se encontravam na área, tendo sido identificado pelo Oficial de Justiça em torno de 10 pessoas, nenhuma das quais figuram aqui como parte agravante
(cf. Id. nº
79324486 - pág. 22 e 23).

Em 09.08.2019, nova notícia de invasão e novo pedido de revigoramento da decisão liminar (cf. Id. nº 79324486 - pág. 47/59).

Em 07.01.2020, sobreveio a decisão agravada dispondo que:

“Conforme se verifica da petição de fls. 1033/1045 e 1053/1068, dando notícia que o réu Jhonny Anderson Antunes Pereira invadiu a área objeto do litígio, tendo nela colocado semoventes de sua propriedade e edificado dois barracos, além de destruir parte da cerca vicinal que divide a propriedade, expeça-se novo mandado de reintegração de posse, nos termos do que restou decidido em sede liminar, determinando-se que os requeridos desocupem imediatamente a área objeto do litígio.

Todavia, deixo de fixar multa processual em desfavor do requerido Jhonny por não estar verificado que seria ele quem está a invadir novamente a área de posse dos autores. Considerando a notícia de possível confronto armado, autorizo, desde já, o uso da força policial para cumprimento da ordem, devendo tal necessidade, se constatada pelo oficial de justiça ser justificada em certidão pormenorizada. O que faço com fundamento no art. 782, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo a secretaria expedir o necessário para requisição do auxílio policial.” (cf. Id. nº 73083483)

O Oficial de Justiça solicitou auxílio policial, justificando que
o mandado em questão envolvia “
área já anteriormente reintegrada por este servidor na data de 03.11.2018 e 08.11.2018 (vide certidões anexadas na referida data), momento em que foi constatada a ocupação do lugar por pessoas diversas e sendo que alguns delas ameaçaram agredir violentamente um dos Oficiais de Justiça que estava presente no ato, tudo sendo devidamente relatado no ‘Auto de Resistência e Apreensão de Arma Branca’ anexado ao processo na data de 13.11.2018
” (cf. Id. nº 79327954 - pág. 70).

O 3º mandado de reintegração só veio a ser cumprido em 25 e 26.11.2020 (cf. Id. nº 79327965 - pág. 44/46), eis que, para a sua efetivação, a Polícia Militar realizou “Estudo de Situação”, conforme consta do relatório “Operação Reintegração de Posse ‘Fazenda Bocaiuval’” (cf. Id. nº 79327965 - pág. 20/30), cuja elaboração acabou por ser influenciada e prejudicada pelo advento da pandemia viral nesse meio tempo.

Em 21.01.2021, os agravantes interpuseram este recurso, identificando-se como terceiros injustamente atingidos pela decisão judicial, mais especificamente, atingidos por um equívoco no momento do cumprimento do mandado de reintegração de posse, porque, segundo dizem, a área de onde foram desalojados não pertenceria aos autores/agravados, não faria parte do perímetro da Fazenda Bocaiuval, mas sim pertenceria à INTERMAT, sendo, inclusive, “
oriunda de reforma agrária
”; a
lém disso, conforme o acima relatado, suscitaram uma série de óbices processuais ligados ao procedimento prescrito às hipóteses de conflitos possessórios coletivos.

Pois bem.

Lembro, antes de mais nada, como premissa básica do âmbito cognoscível pertinente a esta via recursal, aspecto negligenciado ou olvidado pelos ora agravantes, que o agravo de
instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, ou seja, por assim dizer,
a matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita à matéria abordada e decidida na decisão impugnada, ou, ao menos, que deveria ter sido objeto de expressa manifestação do Juízo.

Então, sob essa perspectiva, considerando que os agravantes são recém-chegados ao processo, vindo a aparecer no radar deste litigio apenas depois de proferida a decisão aqui agravada, e não propriamente por causa do seu conteúdo, mas sim, segundo dizem, em decorrência de equívoco no momento do cumprimento da ordem judicial, é evidente que os óbices/vícios processuais aqui suscitados não foram objeto da decisão agravada, e nem poderia sê-lo porque não havia como se conhecer das questões agora apresentadas pelos agravados, e, por óbvio, n
ão chegaram a ser submetidas à apreciação do juiz de piso até então, daí porque, exceto no que concerne ao objeto específico do pronunciamento judicial, a saber, presença de motivos a justificar o revigoramento de anterior ordem reintegratória em relação ao local recentemente indicado pelos autores/agravados, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento processual, afinal,
transcendem os limites objetivos da discussão cabível nesta seara recursal, e, assim, se conhecidos, representariam inaceitável supressão de instância.

Inviável, pois, conhecer neste momento das alegações referentes a suposto defeito na citação dos agravantes ou qualquer outra inobservância dos procedimentos previstos no art. 565 do CPC, uma vez que, ainda que envolvam matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, o óbice deve ser levado ao conhecimento do juiz de instância singela, o que, aliás, ao que tudo indica, já foi feito pelos agravantes ao apresentarem contestação na origem, cujo teor pende de análise em 1º Grau.

Em todo caso, sem a menor pretensão de definir ou exaurir o tema, cabe asseverar que as premissas livremente estabelecidas pelos agravantes de que o juiz teria “
conhecimento
(...) da existência de litígio coletivo pela posse”, ou, então, de que se trata de “reintegração de posse de força velha”, não encontrem ressonância nos dados objetivos do histórico processual, pois, na 1ª hipótese, a simples presença de um grupo de pessoas na área reintegrada não gera a presunção de que se trata de litígio coletivo, envolvendo um direito coletivo ou

direitos individuais homogêneos, ao invés de invasão praticada por vários indivíduos, formando um litisconsórcio passivo simples, e, sobre a 2ª questão, sabe-se que a imprescindibilidade da audiência de mediação só existe nos casos de litígio coletivo pela posse e, ainda, quando a violação possessória tiver ocorrido há mais de ano e dia (CPC, art. 565, caput) ou quando a execução da medida de liminar não for efetivada no prazo de 1ano a contar da distribuição do pedido (CPC, art. 565, §1º), e, no caso, a
agressão possessória objeto da decisão agravada ocorreu em meados de agosto de 2019, enquanto esta veio a ser proferida no início de janeiro de 2020, ou seja, pouco mais de 4 meses entre uma e outra, e, embora o cumprimento da medida tenha ocorrido somente 11 meses depois, no final de novembro daquele ano (2020), não há como excluir da apreciação os excepcionais transtornos derivados das medidas de saúde relacionadas à pandemia.

Em relação à matéria de mérito da decisão agravada, não diviso crítica a ser feita à conclusão decisória, afinal, como pode ser observado da

recapitulação do andamento processual, o direito à proteção possessória dos agravados em referência à área objeto da lide, ainda que em caráter precário, já foi reconhecida em outras duas oportunidades nos autos, inclusive com a chancela desta Corte em um dos casos, não havendo nada que ilida a conclusão decisória anteriormente firmada, e, no que diz respeito à afirmação de equívoco no cumprimento do mandado reintegratório, vejo que esta não encontra respaldo algum nos elementos probatórios disponíveis à análise no momento, ao revés, vai de encontro à certidão do Oficial de Justiça atinente ao pedido de reforço policial por se tratar de área reintegrada anteriormente onde encontrou resistência de alguns ocupantes (cf. Id. nº
79324486 - pág. 22 e 23), e,
ainda mais notável, da certidão lavrada após acompanhar a equipe da PM até o local para realização do “Estudo de Situação” para viabilizar o cumprimento da liminar reintegratória, onde consta “foto do GoogleEarth com os pontos geográficos de cada invasão detectada na propriedade”, bem como “fotos da invasão na parte inferior” e “fotos da invasão na parte superior” (cf. Id. nº 73089459), sendo que os referidos pontos de invasão coincidem exatamente com o local onde os recorrentes dizem estarem situados os lotes por eles ocupados, inclusive, a partir da análise dos mapa apresentado pelos próprios agravantes, vê-se que esses lotes estão, sim, dentro do perímetro da Fazenda Bocaiuval (cf. Ids. nº 73083492, 73083493 e 73089459 - pág. 16).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021